Tribunal: TJPA
Processo: 0804974-12.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804974-12.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. VETOR DA CULPABILIDADE QUE DEIXOU DE SER APRECIADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente ajuizou a presente revisão criminal com o fim de reduzir sua pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência de valoração do vetor da culpabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Quando da fixação da pena base, o juízo a quo suprimiu a apreciação do vetor da culpabilidade. Todavia, esse fato não trouxe prejuízo ao requerente, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal do crime de estupro de vulnerável, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 217-A do CP à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O requerente afirma que o juízo a quo, quando da fixação da pena base, não apreciou o vetor judicial da culpabilidade.

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena.

O Custos legis opina pelo não conhecimento do pedido, aduzindo que não houve nenhuma afronta a texto legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A preliminar suscitada pelo parquet se confunde com o próprio mérito e nesta oportunidade será enfrentada.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente afirma que o juízo a quo, quando da fixação da pena base, não apreciou o vetor judicial da culpabilidade.

De fato, na fixação da pena base, o juízo a quo suprimiu a apreciação do vetor da culpabilidade. Todavia, esse fato não trouxe prejuízo ao requerente, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal do crime de estupro de vulnerável, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, razão pela qual, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025